Tribunal: TJDFT
Processo: 0737329-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737329-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO NUNES PEREIRA AGRAVADO: ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A., DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão saneadora proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de aditamento à inicial formulado pelo agravante. Alega, em síntese, que: 1) o art. 493 do CPC impõe ao julgador a consideração de fatos supervenientes capazes de influir no julgamento, de ofício ou a requerimento; 2) os eventos narrados na volta ao Brasil (cancelamento do trecho Roma–São Paulo por suposto no-show, exigência de novo pagamento e pernoite no aeroporto) são desdobramentos do mesmo contrato de transporte, não havendo inovação vedada; 3) o pedido de ressarcimento (inclusive em dobro) das passagens adquiridas para o retorno e dos prejuízos materiais está diretamente conectado ao objeto da demanda e deve ser apreciado no mesmo processo. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja admitido o pedido de aditamento à inicial e, no mérito, a sua confirmação. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. De início, não há previsão de seu cabimento contra decisão saneadora que indefere pedido de aditamento à inicial. Também não há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em grau de apelação que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015, uma vez que, em sendo admitido o pedido de aditamento, os autos retornarão para a devida instrução. Além disso, o art. 493 do CPC, invocado pela agravante para justificar o pedido de aditamento após a contestação, não dispensa a concordância da parte contrária e exige que os fatos supervenientes tenham relação com a causa de pedir, por força do art. 329, II, do CPC, in verbis: Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. (...) Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. No mesmo sentido: (...) 5. De acordo com o art. 329, I e II, do CPC, o Autor pode aditar a causa de pedir após a citação e até o saneamento do processo, desde que obtenha o consentimento do réu, o que não aconteceu no caso. 6. De acordo com a interpretação sistemática e harmônica do Código de Processo Civil, o comando do art. 493 do CPC deve ser entendido como a possibilidade de o juiz considerar um fato superveniente, desde que ele esteja dentro dos limites do pedido e da causa de pedir expostos na inicial. (...) (Acórdão 2008278, 0710504-95.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.) E, ao que consta, além da discordância manifestada pelas rés, o pedido de aditamento, embora se refira ao mesmo contrato de transporte, não tem relação com a causa de pedir que levou ao ajuizamento da ação (recusa de emissão de bilhetes), mas sim com o cancelamento de trecho de viagem de volta (Roma – São Paulo, em 18/03/2025) em decorrência de atraso para embarque em trecho anterior (Londres – Roma, em 11/03/2025). A decisão agravada afastou, inclusive, eventual conexão entre esses fatos, in verbis: (...) Os fatos narrados na inicial recebida envolvem a negativa das rés em emitir passagem em favor do filho menor do autor, G. F. N., vinculada aos bilhetes já emitidos em favor dos pais, e as consequências de cunho patrimonial e extrapatrimonial advindas especificamente desta negativa. Adiante, realizada a viagem, o autor adita a causa de pedir e o pedido para versar sobre situação ocorrida quando da volta ao Brasil, consistente no cancelamento de voo em razão da constatação de não comparecimento (no-show) noutro trecho, o que acarretou prejuízos financeiros. O aditamento é evidente, pois os novos fatos e pedido ultrapassam os limites objetivos da lide originalmente definidos. Mais do que isso, sequer há que se falar em prevenção deste Juízo para a análise de eventual ulterior ação autônoma que venha a ser proposta quanto à pretensão de repetição de indébito ligada ao cancelamento do voo por suposto no-show, ante a ausência de conexão. (...) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator